Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-44.2016.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001415-44.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 286.740.901-25 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 286.740.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUANTO À FAZENDA PÚBLICA. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 85, §§ 1º E 7º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da Defensoria Pública, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, afastou a substituição unilateral da CDA e fixou honorários advocatícios com base no valor originalmente executado, com inversão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 519 do STJ e à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que houve resistência à pretensão executória, com a apresentação de impugnação posteriormente rejeitada, o que autoriza a condenação em honorários, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC.
4. A interpretação da tese firmada no Tema 1.190 do STJ, em conjunto com o disposto no art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC, superou o entendimento anteriormente consolidado na Súmula 519, restringindo a vedação à fixação de honorários advocatícios apenas às hipóteses em que houver ausência de impugnação pela Fazenda Pública.

5. Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, revela-se incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, diante da resistência manifestada, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º, do CPC e do Tema 1.190 do STJ".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Execução Fiscal nº 1001415-44.2016.8.11.0006. O acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Além disso, fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do crédito executado e inverteu o ônus da sucumbência estabelecido na impugnação.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que, conforme a Súmula 519 do STJ, tal hipótese não autoriza a condenação em verba honorária.

Esclarece que não busca rediscutir o mérito do julgado, mas apenas corrigir a omissão apontada, visando afastar a condenação imposta, por considerá-la indevida à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Afirma que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença configura decisão interlocutória e não representa novo julgamento de mérito. Por isso, segundo o entendimento consolidado, não se admite a imposição de honorários ao executado nessa situação.

Argumenta que a manutenção da condenação, nos termos do acórdão embargado, contraria a jurisprudência do STJ, inclusive após a vigência do CPC de 2015, e cita precedentes daquela Corte para reforçar sua tese.

Diante disso, sustenta a existência de omissão relevante e requer seu reconhecimento, com efeitos modificativos, para afastar a condenação imposta à Fazenda Pública.

Por fim, alega que o acórdão necessita de adequação à Súmula 519 do STJ, a fim de evitar afronta à jurisprudência consolidada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta a inexistência de vícios no acórdão e afirma que os embargos visam apenas rediscutir o mérito, requerendo seu não conhecimento ou desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão desta Câmara que, ao prover parcialmente a apelação interposta pela Defensoria Pública, reformou a sentença para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, afastar a substituição unilateral da CDA e fixar os honorários com base no valor originalmente executado, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

O embargante alega omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a rejeição da impugnação não autorizaria a fixação da verba sucumbencial, invocando, para tanto, a Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, com base nisso, a aplicação de efeitos infringentes para excluir os honorários fixados.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo expresso no art. 85 do Código de Processo Civil, em especial em seus §§ 1º e 7º, que estabelecem:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a resistência ao cumprimento de sentença — como verificada no presente caso — justifica a fixação de verba honorária, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.

No caso concreto, o Estado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi posteriormente rejeitada por este Tribunal. A atuação processual da Fazenda Pública ampliou a atividade jurisdicional e exigiu a manifestação técnica da parte exequente para preservar a efetividade do título judicial.

Portanto, a rejeição da impugnação implica, de forma direta, a atribuição dos ônus sucumbenciais ao ente público, não havendo qualquer ilegalidade ou omissão na decisão embargada.

Ainda que se considerasse a tese do embargante, fundada na Súmula 519 do STJ, é importante observar que tal enunciado, em relação à Fazenda Pública, restou superado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.190/STJ, ocasião em que àquela Corte firmou a seguinte tese:

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

O entendimento atual do STJ delimita com clareza que a vedação à fixação de honorários aplica-se apenas às hipóteses em que inexiste resistência da Fazenda Pública à execução. A
contrario sensu
, como no caso em exame, havendo impugnação rejeitada, é plenamente cabível a condenação em honorários.

Ademais, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria fática e jurídica necessária à solução da controvérsia, reconhecendo a improcedência da impugnação e determinando, de forma coerente, a inversão do ônus da sucumbência.

Não se verifica, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. A pretensão recursal, na verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que se revela absolutamente incompatível com os estreitos limites da via declaratória, conforme definido no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026